Tribunal: TCU
Processo: 015.603/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2514/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, uma vez que estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RI/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão; c) dar ciência ao Hospital Central do Exército (HCE), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no Pregão 122/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) vigência do Contrato 56/2014, de 1o/1/2015 a 31/12/2020, por período superior aos sessenta meses estipulados como limite pelo art. 57 da Lei 8.666/1993, sem a demonstração de excepcionalidade para motivação dos 5o e 6o Termos Aditivos ao referido contrato, atinentes ao período de 1o/1/2020 a 31/12/2020, em desacordo com o disposto no art. 57, inciso II e § 4o, da Lei 8.666/1993; c.2) ocorrência de prestação dos serviços de operação e manutenção preventiva e corretiva do sistema de geração e distribuição de vapor no Hospital Central do Exército (HCE), no período de 2/3/2021 a 31/3/2021, sem a devida cobertura contratual, em contrariedade ao disposto nos arts. 55 e 60 da Lei 8.666/1993; c.3) realização de diligência para esclarecimentos relativos à qualificação técnica da empresa HLM Manutenção e Serviços Industriais Eireli somente após o recurso administrativo interposto pela empresa SIE Serviços, Cursos e Comércio de Peças Industriais Ltda., em desacordo com o previsto no art. 43, § 3a, da Lei 8.666/1993; d) deferir o pedido da empresa HLM Manutenção e Serviços Industriais Eireli para ingresso como parte interessada nos autos, nos termos do art. 146 do Regimento Interno; e) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Hospital Central do Exército (HCE) e à representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 015.603/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército (); Hlm Manutenção e Serviços Industriais Ltda (13.011.016/0001-41); Serv-cal Pecas e Servicos Tecnicos Especializados Ltda. (27.206.655/0001-77). 1.2. Entidade: Hospital Central do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Simone Rosy do Nascimento Costa (OAB/SC 43.503), representando HLM Manutenção e Serviços Industriais Ltda; Marcos Aurelio Bispo Mendanha (OAB/SP 368.689) e Ana Ligia Maria Gomes, representando Amg Servicos, Cursos e Comercio Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.